Tribunal: TJSP
Processo: 2140414-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita. Pessoa Física. Restou demonstrado pela Declaração de Imposto de Renda da parte agravante de que possui patrimônio superior a R$ 1.000.000,00, bem como possui renda de aposentadoria aproximada de R$ 4.000,00, aplicações financeiras e é proprietário de um veículo. Assim, resta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita. Pessoa Física. Restou demonstrado pela Declaração de Imposto de Renda da parte agravante de que possui patrimônio superior a R$ 1.000.000,00, bem como possui renda de aposentadoria aproximada de R$ 4.000,00, aplicações financeiras e é proprietário de um veículo. Assim, resta evidente que o agravante possui plenas condições em arcar com as custas e despesas processuais. Ausência dos requisitos previstos para a concessão da gratuidade processual prevista na Lei 1060/50. Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.